Tribunal: STF
Processo: RE 188093
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO  ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEaÇÃO E POSSE.
ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS COM BASE NO AI-5/68. NOVA OMISSÃO APÓS TRANSCORRIDO O
PRAZO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO
PELO ATO ILÍCITO.
1. Transitada em julgado decisão judicial que determinou a
nomeação e a posse da candidata, restou caracterizada a
responsabilidade da Administração pela sua inércia até a
superveniência do ato de exceção, que suspendeu por dez anos os
direitos políticos da autora.
2. Após o decênio, instaura-se novo período para a
Administração cumprir a decisão judicial, persistindo a
responsabilidade do Estado.
3. Se a Administração cumpriu tardiamente a ordem
judicial, não pode eximir-se do dever de indenizar a autora,
consistindo o ressarcimento do dano na soma das parcelas referentes
à remuneração que teria auferido se houvesse sido nomeada no momento
próprio, e no reconhecimento do direito aos adicionais por tempo de
serviço, ressalvado o período em que seus direitos políticos foram
suspensos.
4. Hipótese que não contempla pretensão de receber
vencimentos atrasados de cargo não exercido, mas reconhecimento do
direito de indenização pela prática ilícita de ato omissivo do
agente público.
Recurso extraordinário não conhecido.